Tribunal: TJSP
Processo: 2192898-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de São Paulo - Impugnação ao cumprimento de sentença alegando inocorrência do trânsito em julgado da sentença e excesso de execução, consistente na base de cálculo equivocadamente considerada - Decisão judicial acolhendo a impugnação apresentada pela municipalidade - Cabimento - Alegação de impossibilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de São Paulo - Impugnação ao cumprimento de sentença alegando inocorrência do trânsito em julgado da sentença e excesso de execução, consistente na base de cálculo equivocadamente considerada - Decisão judicial acolhendo a impugnação apresentada pela municipalidade - Cabimento - Alegação de impossibilidade da adoção do índice da caderneta de poupança a título de correção monetária - Impossibilidade de conhecimento do recurso neste aspecto, sob pena de configuração da vedada supressão de instância - Base de cálculo dos honorários advocatícios - Valor atualizado da causa da execução fiscal originária, feito em que proferida a r. sentença extintiva, objeto de cumprimento - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192898-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DUARTE GARCIA CASELLI GUIMARAES E TERRA ADVOGADOS, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e negaram provimento na parte conhecida, prejudicado o agravo interno. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33309
2
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000
Agravante: Duarte Garcia Caselli Guimaraes e Terra Advogados
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: L&c Outdoor Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 33309
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -
Município de São Paulo - Impugnação ao cumprimento de
sentença alegando inocorrência do trânsito em julgado da
sentença e excesso de execução, consistente na base de
cálculo equivocadamente considerada - Decisão judicial
acolhendo a impugnação apresentada pela municipalidade -
Cabimento - Alegação de impossibilidade da adoção do
índice da caderneta de poupança a título de correção
monetária - Impossibilidade de conhecimento do recurso
neste aspecto, sob pena de configuração da vedada
supressão de instância - Base de cálculo dos honorários
advocatícios - Valor atualizado da causa da execução fiscal
originária, feito em que proferida a r. sentença extintiva,
objeto de cumprimento - Decisão mantida - Recurso
conhecido em parte e não provido na parte conhecida,
prejudicado o agravo interno.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 82/84 (dos autos originários), mantida às
fls. 94/95 (idem), a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pela municipalidade ora agravada, buscando o
agravante, neste ensejo, a reforma do r. decisório, alegando, em
suma, que os efeitos da sentença do processo originário, de
Execução Fiscal, neste proferida, devem ser observados, igualmente,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, destacando, nestes
termos, que o valor a ser considerado como alicerce do cálculo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33309
3
honorários advocatícios deve estar adstrito ao do valor da causa nos
autos dos Embargos à Execução Fiscal, aduzindo, nestes termos,
que inexiste diferença entre os valores atribuídos à causa aos autos
do feito executivo originário e aos Embargos à Execução Fiscal, eis
que este diz respeito ao valor do débito, corrigido monetariamente,
nos termos do § 4o, do art. 6o, da LEF e da Súmula no 254 do E.
STF, alegando, por derradeiro, pela inaplicabilidade do índice de
remuneração da caderneta de poupança, consoante o Tema no 810
do E. STF, citando jurisprudência sobre a controvérsia (fls. 01/21)
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
218/222), processado sem a concessão do efeito suspensivo
almejado (fls. 224/225) e respondido (fls. 232/238).
É o relatório.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
movido por Duarte Garcia Caselli Guimaraes e Terra Advogados
contra a municipalidade para a cobrança de honorários advocatícios
advindos dos trabalhos realizados nos autos da Execução Fiscal de
no 0004654-10.1000.8.26.0090 (fls. 47/53 dos autos originários).
A
agravada
ofertou
impugnação
ao
cumprimento de sentença (fls. 62/66 dos autos de origem), alegando
a ausência do trânsito em julgado da sentença proferida no feito
executivo precedente e o excesso de execução, já que houve o
emprego indevido do parâmetro a ser considerado como valor
atualizado da causa.
O d. Juízo a quo acolheu a impugnação
apresentada, considerando que a base de cálculo dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33309
4
advocatícios é o valor da execução, nos termos da r. decisão de fls.
82/84 (dos autos originários), mantida às fls. 94/95 (idem), da qual
ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
De
início,
quanto
à
alegação
de
inaplicabilidade do índice utilizado na caderneta de poupança a
título de correção monetária, tem-se que não há como esta Egrégia
Corte apreciar referido pedido, sob pena de configuração da vedada
supressão de instância.
Isso porque, ao Órgão Revisor compete à
reanálise das controvérsias decididas pelos Juízos de primeira
instância, mas não, em regra, salvo as exceções legais, apreciar
questões de forma inaugural, sob pena de desvirtuamento da
competência dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.
Neste sentido é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Agravo de
instrumento contra decisão que deferiu pedido de justiça gratuita - Não
cabimento - Deferimento do pedido de gratuidade da justiça que deve ser
discutido por meio de impugnação, nos autos do próprio processo -
Inteligência do art. 100, caput, do CPC - Questão que deve ser
analisada pelo Juízo a quo, evitando a supressão de instância, que
é vedada em nosso ordenamento jurídico - Decisão não prevista no
caput do art. 101 e no rol do art. 1.015, ambos do CPC. Agravo não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2045631-06.2018.8.26.0000;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de
Registro: 05/04/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33309
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de
Votuporanga - Insurgência contra decisão que indeferiu os pedidos de
nova tentativa de penhora online de ativos financeiros via Bacenjud e de
indisponibilidade de bens via Renajud e Arisp - Tentativa frustrada de
bloqueio de ativos financeiros realizada em 14/02/2017 Novo pedido
formulado em novembro de 2017
Possibilidade de reiteração
Não
existência de previsão legal que impeça a diligência - Depois da alteração
do inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no CPC/1973, pela Lei
no 11.382/06, não há mais necessidade de exaurimento de todos os
meios de busca de outros bens penhoráveis para que seja deferido o
bloqueio de ativos financeiros
Preceitos legais mantidos pelos artigos
835, inciso I, e 854 do CPC/2015 - Precedentes do STJ - Pesquisa de bens
junto ao Renajud e Arisp - Não cabimento - Indisponibilidade de veículo já
registrada no Renajud - Medida exaurida - Pretendido registro do
executado na CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)
não analisado sob pena de supressão de instância
Matéria não
apreciada na decisão de primeiro grau impugnada - Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2014736-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro:
04/04/2018)
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Recurso interposto pela executada. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA -
Supressão de instância - Ocorrência - Pleito de que a penhora deve recair
sobre o imóvel indicado pela agravante - Ausência de apreciação pelo
d. Juízo a quo - A análise de matéria alegada em recurso sem que
antes haja apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de
supressão de instância - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça -
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190629-04.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Eurípedes
Faim;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2018; Data de
Registro: 09/01/2018)
Com efeito, conforme se observa da leitura
da
impugnação
voluntária
apresentada,
quanto
ao
pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33309
6
subsidiário e passível de apreciação, remanesce a controvérsia sobre
o efetivo valor da causa e ser empregado como base de cálculo do
valor dos honorários advocatícios devido.
Nesta
senda,
inconteste
que
“o
valor
atualizado da causa”, mencionado no dispositivo da r. sentença, a
ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios,
constitui-se, efetivamente, no valor da execução fiscal originária, eis
que a r. sentença extintiva fora proferida naqueles autos, e não nos
autos dos Embargos à Execução Fiscal, tampouco fez qualquer
menção expressa em sentindo diverso.
Nesse sentido, cumpre destacar julgado das
C. Câmaras Especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça, em
situação análoga:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que julgou procedente a impugnação oposta pela Fazenda e declarou que
a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da execução fiscal,
devidamente atualizado, e não o valor dos embargos à execução fiscal.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base de cálculo dos honorários
advocatícios fixada de forma clara na sentença transitada em julgado
proferida nos embargos à execução fiscal julgados procedentes. Base de
cálculo que é o valor atualizado da execução fiscal e não o valor dos
embargos à execução fiscal. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2260475-40.2019.8.26.0000, Relator(a):
Ricardo Chimenti; 18a Câmara de Direito Público; Comarca da Capital;
Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).
Nesta senda, não há como se empregar
parâmetro diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada, devendo,
portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios, objeto do
cumprimento de sentença originário, consistir no valor atualizado do
feito executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33309
7
Por fim, tendo em vista o julgamento deste
recurso de agravo de instrumento, cumpre destacar que o agravo
interno - no 2192898-11.2020.8.26.0000/50000 -, ora em apenso,
está prejudicado.
Ante o exposto, conhece-se em parte o
presente recurso de agravo de instrumento, a ele negando-se
provimento nesta parte.
SILVA RUSSO
RELATOR